Tribunal: CARF
Processo: 10880.015319/2001-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.015319/2001-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.076 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ASSIST CARD DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO DECORRENTE DE FALTA DE PAGAMENTO.
Comprovado o recolhimento de parte dos valores lançados de ofício, deve-se
reduzir o crédito tributário lançado na proporção dos pagamentos efetuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado, como decorrência de auditoria interna
realizada pela DRF, que, após a análise das informações prestadas pelo ora recorrente em DCTF,
concluiu pela falta de recolhimento de parcelas do Imposto de Renda Retido na Fonte (devidas
ao longo do ano-calendário de 1997). Tais parcelas teriam sido regularmente confessadas na
aludida declaração e o crédito lançado alçou o valor de R$ 34.529.52, acrescido de multa de ofício
de 75% e juros de mora. Foram exigidos, ainda, juros de mora isolados no montante de R$ 52,74.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.015319/2001-14
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015319/2001-14

A empresa opôs a sua impugnação sustentando, de forma bastante objetiva, que
todos os débitos confessados teriam sido quitados, juntando, assim, as cópias de DARFs que, a
seus olhos, demonstrariam a insubsistência da autuação.
A unidade de origem, ante a exibição dos documentos trazidos com a
impugnação, promoveu, de ofício, a revisão do lançamento, cancelando-se diversas das
exigências estampadas no auto de infração (v. despacho juntado à e-fl. 98/104). Com esta
revisão, o crédito tributário foi reduzido para R$ 18.303,42, tendo sido mantida, ainda, a
exigência relativa aos juros isolados (R$ 52,74).
Como parte do crédito lançado ainda se encontrava em litígio, a DRJ do Rio de
Janeiro foi instada a se pronunciar sobre o caso, ocasião em que, ante a comprovação, ainda parcial,
da quitação da parte remanescente da exigência, decidiu por julgar parcialmente procedente a
impugnação, reduzindo-se o valor do lançamento para R$ 11.538,34 (aos quais ainda deveriam ser
acrescidos os acréscimos moratórios legais e, outrossim, a multa de ofício). Foi mantido, também, o
valor relativo aos juros isolados (por falta de questionamento da insurgente).
O resultado deste julgamento pode ser visualizado na planilha elaborada pelo D.
Relator do voto condutor do acórdão em exame e abaixo reproduzida:

A contribuinte foi intimada do acórdão supra em 09/08/2017 (e-fl. 172), tendo
interposto o seu recurso voluntário em 06/09/2017 (e-fl. 174), por meio do qual insiste na
alegação de que todos os valores confessados teriam sido regularmente pagos, trazendo, para
tanto, além de DARFs de recolhimento, uma planilha pretensamente retirada do sistema e-CAC,
que acusaria a extinção das exigências anteriormente descritas.
Este é o relatório.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015319/2001-14

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
DA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA EM LITÍGIO.
Como apontado pela DRJ, a empresa não se insurge explicitamente sobre os juros
isolados cobrados tendo, outrossim, de certa forma, com eles anuído ao efetuar o pagamento da
parcela do IRRF relativa a 5a semana de abril de 1997- código 0561 – acrescida da multa de
mora (mas sem o computo dos aludidos juros). Este fato, diga-se, pode ser atestado a partir do
exame da DCTF, à e-fl. 33 e do comprovante de recolhimento juntado pela empresa à e-fl.69.
Esta matéria, portanto, não se encontra em litígio já que, sem um questionamento,
mesmo que implícito, sobre a sua exigência, operou-se, quanto ela, preclusão consumativa, na
esteira do que dispõe o art. 17 do Decreto 70.235/72. Vale destacar que, no recurso voluntário, a
empresa novamente se silenciou.
Quanto aos demais valores, a questão perpassa, apenas, pelo exame dos
documentos juntados pela empresa, em sua impugnação e, novamente, em seu recurso
voluntário.
II
MÉRITO.
II.1
Do valor do IRRF, código 1708, relativo ao PA de 02/05/1997 – R$ 15,12
Este débito, relativo à 2a semana de maio, foi descrito na DCTF do contribuinte à
e-fl. 34, com vencimento em 06/05/1997, no valor de R$ 15,12. Como se extrai da guia juntada
ao maço de documentos de no 3 (e-fls. 191 a 194) foi, a obrigação efetivamente recolhida dentro
do prazo legal, confirmado, inclusive, por recibo emitido pela própria Administração Tributária.
Deve, assim, tal exigência, ser cancelada.
II.2
Do valor do IRRF, código 1708, relativo ao PA de 13/05/1997 – R$ 12,00
Assim como ocorrido quanto ao débito tratado acima, a insurgente trouxe os
documentos constantes do maço de no 4 (e-fls. 195/198), que dão conta de que esta obrigação se
referiria à 3a semana de maio (PA de 13/05/1997 e 03/05 – v. DCTF, e-fl. 35).
Na DCTF já referida alhures, todavia, foi apontado que o vencimento da
respectiva obrigação teria se dado em 13/05/1997, sendo que, como se extraí da guia de
recolhimento trazida pela empresa, o respectivo pagamento foi feito em 09/06/1997. No caso,
portanto, seria devida, quando menos, a multa de mora calculada na forma do art. 61 da Lei
9.430/96, além de juros (1%) incidentes a partir do primeiro dia do mês subsequente (§ 3o)
Noutro giro, o próprio período de apuração (e respectivo vencimento) teriam sido
equivocadamente preenchidos pela interessada, consignando em tais campos a data da própria
arrecadação (09/06/1997). Como na DCTF da empresa não há qualquer menção a um débito
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015319/2001-14

relativo ao período de apuração informado na predita guia de recolhimento, fica claro que houve,
de fato, um erro material na elaboração do respectivo DARF, o que, todavia, não afastaria a
exigência da predita multa de mora, além dos juros cabíveis.
In casu, o que se vê é que a contribuinte promoveu o recolhimento supra com 24
dias de atraso. Considerando-se que a multa de mora deve ser aplicada a ordem de 0,33% ao dia,
até o limite de 20%, ter-se-ia uma imposição adicional de R$ 0,72. Já o valor dos juros
corresponderia à R$ 0,01. Os encargos moratórios totais seriam devidos, portanto, no importe de
R$ 0,73.
Assim, o débito em testilha deve ser parcialmente cancelado. Fazendo-se a
imputação parcial do pagamento, quitando-se, primeiramente, o valor da multa e dos juros,
ficaria mantida, agora, a importância de R$ 0,73 a título de IRRF.
II.3
Do valor do IRRF, código 1708, relativo ao PA de 21/05/1997 – R$ 30,00
Este valor foi confessado na DCTF da empresa à e-fl. 36 (quarta semana de maio),
e apontava para um débito de R$ 30,00, com vencimento em 21/05/1997. No maço de
documentos de no 5, a recorrente traz um DARF, devidamente recolhido, na data de vencimento
retro, e nos exatos montantes que confessados na DCTF. O que ocorreu aí é que no respectivo
DARF a empresa informou, com o período de apuração, a data de 20/05, o que, possivelmente,
fez com que as autoridades administrativas não conseguissem vinculá-lo ao débito em questão.
Esta importância também deve ser cancelada.
II.4
Do valor do IRRF, código 1708, relativo ao PA de 25/05/1997 – R$ 30,00
O valor apontado acima foi, realmente, confessado no valor de R$ 30,00, com
vencimento em 30/051997. No maço de documentos de numero 6, foi apresentado um DARF
recolhido no valor total de R$ 32,68, composto pelo valor principal (R$ 30,00), acrescido de
multa de mora de R$ 2,38 e, ainda, de juros calculados à ordem de R$ 0,30.
Pedindo vênia para um possível erro de cálculo, mas o valor da multa calculada
pela recorrente seria, inclusive, superior à que efetivamente devida (pelas contas deste Relator, o
montante de multa a ser pago seria de R$ 2,22), o que poderia ter contribuído para a não
localização deste pagamento.
Nada obstante, a quitação da exigência foi, sim, suficientemente comprovada,
impondo-se o provimento do apelo neste ponto.
II.5 Do valor do IRRF, código 0561-1, relativo ao PA de 31/05/1997 – R$ 6.137,63
In casu, pelo que se dessume da DCTF da recorrente (e-fl. 38), o aludido débito
tinha vencimento em 04/06/1997 e teria sido quitado por meio de dois pagamentos nos valores
de R$ 5.449,76 e R$ 687,87. E estes pagamentos são comprovados por meio dos documentos
acostados ao maço 1, anexado ao recurso voluntário. Todavia, são devidos juros moratórios a
ordem de R$ 61,37.
Merece acolhimento, também quanto a este ponto, o recurso manejado, ainda que
parcial.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015319/2001-14

II.6 Do valor do IRRF, código 1708, relativo ao PA de 05/05/1997 – R$ 30,00
A empresa afirma ter promovido o recolhimento desta parcela e, realmente, traz
ao feito comprovantes que demonstram o seu recolhimento. O problema é que o PA de 30 de
setembro, sequer, é objeto do lançamento. Assim, a guia constante do Maço 7, que o contribuinte
afirma se tratar de prova de quitação do débito de R$ 30,00, registrado na tabela transcrita no
relatório que precede este voto, por certo, e ao contrário, nada demonstra.
Assim deve ser mantida a exigência.
II.7 Do valor do IRRF, código 0561-1, relativo ao PA de 04/06/1997 – R$ 485,00
O documento trazido pela empresa para demonstrar a quitação desta parcela foi,
explicitamente, abordado pelo acórdão recorrido. E, ali, foi destacado que esta guia
especificamente teria sido utilizada para quitar a parcela do IRRF devida na segunda semana de
junho de 1997 (pelo que, cancelou-se a exigência ainda na revisão).
Todavia, como se extrai da DCTF do contribuinte à e-fl. 41, há um segundo
débito, de igual valor, contudo, relativo à primeira semana daquele mesmo mês... e quanto a esta
parcela, a empresa não trouxe qualquer comprovação que seja.
Assim, deve ser mantida a exigência neste ponto.
II.8
Do valor do IRRF, código 0561-1, relativo ao PA de 30/06/1997 – R$ 4.767,84
Na DCTF (e-fl. 45), o aludido débito foi descrito com vencimento em 09/07/1997,
vinculando-se a ele dois DARFs nos valores de R$ 4.738,64 e 29,20.
A empresa, por meio dos documentos acostados maço de 02, comprova a
existência e o recolhimento dos aludidos DARFs. Entretanto, o pagamento foi realizado um dia
após a data do vencimento de sorte que seria devido, na espécie, a multa de mora prevista pelo
art. 61 da Lei 9.430/96. A insurgente, diga-se, recolheu apenas o valor principal o que, muito
provavelmente, impediu a sua localização pela Autoridade Autuante e pela DRJ.
In casu, a exemplo do ocorrido quanto ao débito tratado no tópico II.2, supra, é
preciso fazer-se a necessária imputação ao pagamento a fim de que a predita multa de mora seja
contemplada. Neste passo, como o atraso verificado foi de apenas um dia, a penalidade
corresponderia, apenas, à 0,33% do débito, perfazendo, assim, a monta de R$ 15,73.
Além disso deve ser imputado o valor correspondente ao juros moratórios à ordem
de 1%, perfazendo a monta de R$ 47,67.
Assim, o valor a ser mantido, corresponderia, precisamente, à importância de R$
63,4, a título de IRRF.
III
CONCLUSÃO PARCIAL.
No acórdão recorrido há, ainda, a descrição de um último valor (R$ 30,00), que,
todavia, não foi questionado pelo contribuinte. Esta importância também será mantida.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015319/2001-14

Considerando-se, no mais, o que foi decido, os valores lançados e que estão sendo
mantidos neste voto seriam de R$ 0,73, R$ 485,00, R$ 63,4, R$ 61,37, R$ 30,00 e R$ 30,00,
totalizando R$ 670,50 devendo ser cancelado o restante das exigência.
IV
CONCLUSÃO FINAL.
A luz do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, a fim de cancelar em parte o crédito tributário, mantendo-se o lançamento, tão só,
quanto as importâncias de R$ 0,73, R$ 485,00, R$ 63,4, R$ 61,37, R$ 30,00 e R$ 30,00 (total de
R$ 670,50), tal como descrito no voto acima.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital